Tribunal: TJDFT
Processo: 0720693-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720693-98.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO BENICIO FERREIRA LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto ao petitório de Id 80145615, apresentado pelo apelante, Pedro Benicio Ferreira Lopes, pugnando pela suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória n° 0714419-75.2024.8.07.0000, uma vez que, a rigor, veicula pretensão idêntica à deduzida no apelo por ele interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para pauta de julgamento da 2a Sessão Ordinária Virtual desta 8a Turma Cível (Id 79401460). Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora